Tribunal: STF
Processo: ACO 485
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO, DE
BOA-FÉ, DE VEíCULO QUE FORA OBJETO DE FURTO. DOCUMENTAÇÃO
ADULTERADA. DEMANDA QUE ENVOLVE PESSOAS FÍSICAS (COMPRADOR E
VENDEDOR) E PESSOAS JURíDICAS DE DIREITO PÚBLICO (ESTADO DO PARANÁ,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DETRAN/RJ). CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
102, INCISO I, LETRA "F". INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO.
A
controvérsia dos autos envolve questão meramente patrimonial, sem
nenhum substrato político que possa caracterizar conflito federativo
 ou, de qualquer forma, afetar o equilíbrio da Federação brasileira.
 Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ação não conhecida.
Devolução dos autos ao Juízo de origem. Precedentes.